Tribunal: TJPA
Processo: 0003551-54.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA â RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÃGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÃU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, Ã© de se confirmar a condenaÃ§Ã£o do agente.2.O trÃ¡fico de drogas Ã© tipo misto alternativo, ou de aÃ§Ã£o mÃºltipla. A prÃ¡tica de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.3.NÃ£o hÃ¡ como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da funÃ§Ã£o pÃºblica, vez que estÃ£o revestidas de presunÃ§Ã£o de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em JuÃzo, sob a garantia do contraditÃ3rio. Precedentes.4.A certidÃ£o de antecedentes do rÃ©u demonstra ser o acusado voltado Ã s atividades criminosas, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido, jÃ¡ que o rÃ©u nÃ£o preenche um dos requisitos previstos no Â§ 4Âº do art. 33 da Lei 11.343/06.5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003551-54.2012.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: WUELLISON VASCONCELOS SANTOS - Def. Pública Clarice dos Santos Otoni
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente.
2.O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4.A certidão de antecedentes do réu demonstra ser o acusado voltado às atividades criminosas, razão pela qual não há que se acolher o pedido, já que o réu não preenche um dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 14ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WUELLISON VASCONCELOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa),

pelo tipo do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Relata a denúncia que, no dia 21/11/2012, por volta das 11h22, policiais militares realizavam ronda de rotina, quando visualizaram o réu, ora apelante, correndo, em atitude suspeita, momento em que este foi abordado.

Ato contínuo, ao ser questionado do motivo pelo qual corria, o apelante levou os militares a uma casa abandonada na mesma rua em que foi detido, onde foram encontradas 33 (trinta e três) petecas de cocaína, dentro de um saco plástico. Em fase policial, o recorrente negou envolvimento com o tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida (fl. 73), e após regular instrução, em sentença datada de 07 de setembro de 2016 (fls. 112/118), o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 123/125) e, em suas razões pugnou: a) pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e ainda, subsidiariamente, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33, Lei 11.343/06, e sua aplicação na fração máxima.

Em contrarrazões (fls.127/133), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 140/144).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 10 de novembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, é importante destacar que a materialidade do crime está amplamente demonstrada pelo Auto de apreensão (fls. 19), bem como Laudo de constatação (fl. 21) e laudo definitivo de fls. 40/41, que apresentou resultado positivo tanto para cocaína.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada. Vejamos.

Antes de mais, enfatizo que, no desempenho das suas funções estatais, os policiais gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem para respaldar decreto condenatório, máxime quando são prestados em sintonia entre si, e se mostram em harmonia com os demais elementos de prova, não havendo qualquer razão para se duvidar de suas veracidades.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta 2ª Turma de Direito Penal, da lavra do Des. Milton Augusto de Brito Nobre:
APELAÇÃO DE MILENA COSTA RIBEIRO (2ª APELANTE). ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PROVIMENTO. REFORMA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO INÓCUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em relação à 2ª apelante é incabível a súplica absolutória do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas, bem como sua desclassificação para o crime de uso, uma vez que o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da traficância imputada à apelante, em especial pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, associado ao fato dela indicar o responsável pelo fornecimento do entorpecente, que foi posteriormente preso, em casa, com quantidade relevante de drogas da mesma natureza
. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2019.05230520-43, 210.929, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19) destaquei.

Os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu esclareceram em juízo:
- ¿(...) que ao ver a viatura policial, o recorrente tentou se evadir, que já tinham conhecimento de que o recorrente era envolvido com tráfico (...) que abordaram o apelante, que fizeram uma busca no local, que encontraram 34 (trinta e quatro) papelotes de substância semelhante a pasta base de cocaína (...) que a droga foi encontrada no local de onde o apelante havia se evadido (...) que o apelante estava sozinho no local (...)¿.-
Policial Militar
Reinaldo da Silva Nazaré.

- ¿(...) que estavam em ronda, que haviam informações de que no local era realizada a venda ilícita de entorpecentes, que quando avistou a viatura policial, o recorrente tentou se evadir , mas que foi abordado, que ao serem realizadas buscas no local onde estava o recorrente, fora encontrado uma vasilha com cerca de 35 (trinta e cinco) petecas de pasta base de cocaína (...) que no momento não haviam outras pessoas no local (...)¿.
Samuel dos Santos Damasceno
, Policial Militar.

Como se vê, em que pese o réu negar a autoria delitiva, seu depoimento resta isolado, já que, em que pese o mesmo não ter sido visto praticando atos típicos de mercancia de drogas, ou mesmo detido em poder de dinheiro ou de petrechos para pesar e repartir as substâncias, certo é que as circunstâncias em que se deram a prisão (réu foi visto em atitude suspeita, e tentou empreender fuga com a aproximação da polícia), somado ao fato de ter sido encontrada elevada quantidade de droga - precisamente 40,085g (quarenta gramas e oitenta e cinco miligramas) de cocaína, a forma de acondicionamento em diversas porções - 34 (trinta e quatro petecas), aliadas aos depoimentos uníssonos dos policiais, tudo isso evidencia que as drogas se destinavam à mercancia.

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório é robusto e suficiente para ter a certeza de que o acusado Wullison mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, razão pela qual sua conduta amolda-se perfeitamente ao tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim a condenação deve ser mantida.
Do tráfico privilegiado, §4º, art. 33, da Lei 11.343/06:

No que tange a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de drogas, entendo que o apelante
Wuellison

não faz jus ao benefício.

Isso porque, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, o acusado, para ser contemplado com a aplicação da causa de redução da pena em foco, deve atender a alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa.

Ocorre, que na espécie, consta presente Certidão Positiva do réu acostada à fl. 89, e, segundo entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça, ação penal em curso embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos quando se referir à prática de tráfico de drogas e demonstrar a habitualidade do agente no referido crime:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO FARO FINO. REMESSA POSTAL AO EXTERIOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À CONFIRMAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO HÁBIL À DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. PEDIDOS RESIDUAIS DE ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(...) 3.
Segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, e em observância ao postulado da vedação à proteção estatal deficiente, afigura-se possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que predicadas com condenações sem trânsito em julgado, como fundamento hábil a denotar a dedicação do agente à prática de atividades criminosas e, por conseguinte, afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei
de Drogas, sem qualquer afronta ao primado da presunção de não culpabilidade
.
4. Na espécie, embora o Condenado seja tecnicamente primário e sem antecedentes, sua habitualidade com atividades criminosas ficou evidenciada pelo fato de já ter sido condenado em outras 3 (três) ações movidas contra ele por tráfico internacional de drogas, sempre mediante a remessa postal ao exterior, delineamento apto a justificar a não concessão do redutor vindicado.
(...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1434296/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019) -
destaquei

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça também já se manifestou:
EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O juízo fundamentou de forma concreta o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciado nas circunstancias que envolveram a prisão que demonstram ser o acusado voltado às atividades criminosas, além da quantidade de droga e forma de acondicionamento (42 embrulhos pequenos de crack e um embrulho maior também de crack que totalizam 22,775g), bem como objetos utilizados no preparativo da droga. Assim, ante as circunstancias que evidenciam uma vida voltada às atividades criminosas, escorreito o afastamento da benesse, uma vez não preenchido um dos requisitos previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (2018.03332652-87, 194.481, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Assim, uma vez que o réu não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da privilegiadora, tenho que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator